Tribunal: TJDFT
Processo: 0751205-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA, DESRESPEITO, INCITAÇÃO E RESISTÊNCIA ATIVA AOS POLICIAIS PENAIS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo em execução penal interposto pela Defesa do apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou falta grave prevista no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, fixou data-base em 11/04/2025 e revogou 1/6 dos dias remidos, diante da constatação de que o agravante incitou outro detento, desobedeceu a comandos legítimos, proferiu xingamentos e ofereceu resistência ativa à intervenção dos policiais penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar materialidade e autoria da falta grave imputada ao agravante; (ii) estabelecer se a ausência de exame de corpo de delito dos policiais penais impede o reconhecimento de resistência ativa e da infração disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O conjunto probatório — composto por Relatório Administrativo, Ocorrência Administrativa, Comunicação de Ocorrência Policial, depoimentos dos policiais penais e oitivas suplementares determinadas pelo Juízo — demonstra, de forma coerente e harmônica, que o agravante incitou outro interno, proferiu ofensas aos agentes, desobedeceu ordens e resistiu fisicamente à intervenção, configurando grave quebra do dever de respeito previsto no art. 39, II, da LEP, com enquadramento no art. 50, VI, do mesmo diploma.
Os depoimentos prestados pelos policiais penais são dotados de presunção de veracidade inerente ao exercício da função pública, constituindo prova idônea quando compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, como ocorrido na espécie.
A ausência de exame de corpo de delito dos policiais penais não afasta a caracterização da resistência ativa, pois a falta grave se configura pela oposição física ou comportamental ao cumprimento de comandos legítimos, independentemente da comprovação de lesão corporal, sendo suficientes os relatos consistentes e a necessidade de reforço para contenção dos internos.
As lesões corporais constatadas no agravante e no outro detento, registradas pelo IML após a ocorrência, são compatíveis com a contenção diante da resistência oferecida no momento da extração, não infirmando o acervo probatório produzido.
A negativa do agravante não encontra respaldo na prova dos autos, especialmente diante da incitação a outro interno e da resistência ativa verificada quando ambos foram conduzidos à cela de triagem, demonstrando risco concreto à ordem e à integridade física dos envolvidos.
O procedimento administrativo disciplinar observou contraditório e ampla defesa, com manifestação regular da Defesa Técnica e do Ministério Público, inexistindo nulidade ou insuficiência probatória que justifique a reforma da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, a conduta do apenado que incita outro interno, desobedece a comandos legítimos e oferece resistência ativa à intervenção dos policiais penais.
Os depoimentos dos policiais penais, quando coerentes e corroborados pelos elementos administrativos do procedimento disciplinar, constituem prova idônea para reconhecimento de materialidade e autoria da falta grave.
A ausência de exame de corpo de delito dos policiais penais não impede o reconhecimento de resistência ativa quando o conjunto probatório demonstra oposição física ou comportamental aos comandos legítimos e risco concreto à segurança da unidade.
Lesões corporais apresentadas pelo apenado são compatíveis com a contenção decorrente da resistência e não afastam a validade do procedimento disciplinar nem infirmam a prova produzida.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II, 50, VI, e 127, caput. Súmula 534 do STJ. Súmula Vinculante 09 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 2062368, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/10/2025; Acórdão 2060091, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/10/2025; Acórdão 2057264, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025.